Tribunal: TJES
Processo: 5012321-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012321-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELENA SILVA WERHEIN e outros

AGRAVADO: M. J. R. S. e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS -
AÇÃO DE ALIMENTOS

AVOENGOS

–
AVÓS
– CARÁTER SUBSIDIÁRIO, COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL -
POSSIBILIDADE
–
ART. 1.696, DO CÓDIGO CIVIL -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Segundo dispõe o art. 1.696, do Código Civil,
“o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

2. Nesse diapasão, tem-se que a prestação alimentícia avoenga possui caráter subsidiário, complementar e excepcional, porquanto emana da efetiva impossibilidade do(s) genitor(es) em cumpri-la, o que se dá em nome da solidariedade que une os membros do vínculo familiar e seus interesses comuns, muito embora, não seja solidária a obrigação em si.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012321-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ELENA SILVA WERHEIN e LEANDRO SANTOS

AGRAVADA: M. J. R. S., representada por sua genitora TAYANE RANGEL DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELENA SILVA WERHEIN e LEANDRO SANTOS em face da decisão (id. 29704939 – processo originário) que, nos autos da ação judicial de origem (nº 5002267-42.2023.8.08.0069), movida por M. J. R. S., representada por sua genitora TAYANE RANGEL DE SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência para fixar alimentos avoengos provisórios em favor da menor, ora Agravada, no percentual de 25% (vinte de cinco por cento) do salário-mínimo vigente, igualmente dividido entre os avós paternos (Agravantes).

Pelas razões recursais id. 6324574, os Agravantes requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a imediata exclusão da responsabilidade alimentar. No mérito, postulam os Agravantes a reforma da decisão vergastada, sustentando a impossibilidade de arcarem com os alimentos em favor da menor.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de “ação de alimentos avoengos” nº 5002267-42.2023.8.08.0069, ajuizada por M. J. R. S., representada por sua genitora TAYANE RANGEL DE SOUZA, pela qual postula, liminarmente, alimentos avoengos provisórios em favor da infante, em decorrência da impossibilidade paternal.

Narra-se na petição inicial que o genitor da menor (Agravada), de nome João Marcos Werhein Santos, fora condenado a prestar alimentos à sua filha nos autos da ação nº 0001454-29.2019.8.08.0026, no entanto, nunca cumprira com suas obrigações paternas e, por conseguinte, figurou como executado em duas demandas movidas pela ora Agravada (nºs 5000458-17.2023.8.08.0069 e 5000445-18.2023.8.08.0069), as quais foram extintas, sem resolução de mérito, em razão do pagamento voluntário pelos avós paternos da menor, ora Agravantes, ao que se depreende da prova documental (id. 29389159).

Afirma-se, ainda, ser patente a necessidade de concessão dos alimentos avoengos, porquanto o genitor da menor (Agravante), atualmente, não aufere renda, bem como responde a um processo criminal (nº 0000052-16.2023.8.08.0026) pela suposta prática de homicídio, já tendo sido recolhido ao presídio em diversas ocasiões.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu o pleito liminar id. 29704939 (processo originário), à luz dos seguintes fundamentos:

“(...) 2- Em consulta aos sistemas e-Jud/PJe, constatei que tramitou na Vara de Família da Comarca de Itapemirim/ES, a Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulamentação de Convivência nº 0001457-29.2019.8.08.0069, ajuizada pela Requerente em face do pai João Marcos Werhein. Também constatei que tramitaram nesta Vara as Ações de Cumprimento de Sentença nº 5000458-17.2023.8.08.0069 e 5000445-18.2023.8.08.0069, ajuizadas pela Requerente em face do pai João Marcos Werhein,
sendo conducente esclarecer que ambas foram julgadas extintas sem resolução do mérito, atendendo ao requerimento formulado pela Defensora Pública da Exequente naqueles autos face à
contribuição espontânea dos avós paternos na mantença da Exequente em razão da reclusão do Executado por prazo indeterminado
.

(...)

5- Em verdade, denota-se que é plenamente possível a fixação dos alimentos avoengos, considerando a impossibilidade de o pai João Marcos Werhein pagar alimentos à filha dependente (Requerente), acenando na consciência deste Juiz que a obrigação alimentar avoenga é excepcional, subsidiária e complementar. Nesse diapasão, as alegações de que o pai/alimentante principal não tem cumprido o dever de sustento da prole, se limitando a proferir ameaças e xingamentos contra a Mãe da Requerente porquanto possui vasto envolvimento criminal, sustentando que
"não irá pagar nenhum valor, inclusive dizendo não temer as consequências"
e de que os alimentos devem ser concedidos pois servirão para suprir as necessidades prementes daquela neta dependente, eis que não possui condições de provê-lo por si própria,
recomendam
a
fixação
dos
alimentos provisórios
, sob o ângulo efêmero e precário, na
quantia
correspondente a
vinte e cinco por cento (25%) do salário mínimo vigente na data do pagamento
, sendo doze vírgula cinco por cento (12,5%), para cada avó/avô demandada/o, levando-se em conta a função da complementaridade avoenga em decorrência da impossibilidade paternal, eis que a ausência de elementos concretos sobre a proporção dos recursos dos Requeridos na petição inicial e as reais necessidades básicas da requerente,
Maria Júlia Rangel Santos
, nascida em 09/02/2017, aliadas à reciprocidade contributiva materna, à evidência dos postulados revelam as possíveis necessidade/possibilidade/proporcionalidade/razoabilidade, devendo, por conseguinte, a pensão de alimentos ser depositada/transferida mensalmente na/para
conta bancária nº 360396026-3, Agência 0001 do Banco Nu Pagamentos S/A (260)
, titularidade da mãe da Requerente,
Tayane Rangel de Souza
, CPF 149.534.607-23, até o dia dez (10) de cada mês, iniciando-se a partir da intimação/citação dos Requeridos, valendo o comprovante de depósito/transferência como prova do adimplemento da obrigação. (...)” (Grifo no original).

É de curial sabença que
“
o
direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes
, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”
, à exegese do art. 1.696, do Código Civil.

Nesse diapasão, tem-se que a prestação alimentícia avoenga possui caráter subsidiário, complementar e excepcional, porquanto emana da efetiva impossibilidade do(s) genitor(es) em cumpri-la, o que se dá em nome da solidariedade que une os membros do vínculo familiar e seus interesses comuns, muito embora não seja solidária a obrigação em si.

Nesta linha de intelecção, enuncia a Súmula nº 596, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“a
obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária,
somente se configurando no caso de
impossibilidade total ou parcial
de seu cumprimento pelos pais.”

E, na esteira de entendimento da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, não há óbice à inclusão dos avós paternos no polo passivo em “ações de alimentos”, quando comprovadamente necessária a participação destes (dos avós) na prestação alimentícia em favor da criança.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS
–
INCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – TEORIA DA ASSERÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sabe-se que “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais” (Súmula 596, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

2. Ademais,
segundo disposto na parte final do artigo 1.698 do Código Civil, tanto o parente que deve suportar a obrigação em primeiro lugar como os demais podem integrar o polo passivo da mesma lide,
não havendo óbices para que genitores e avós figurem no polo passivo de ações de alimentos como litisconsortes passivos facultativos
.

3. Outrossim, conforme
a jurisprudência pátria, a análise da legitimidade dos avós deve ser feita com base na teoria da asserção, sendo que eventual improcedência da postulação condenatória em face dos avós é matéria reservada ao mérito da demanda
.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010909-51.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 29/06/2023). (Grifei).

Consoante assentei na decisão id. 6346210, na hipótese
sub examine
, a meu sentir, sopesando-se a prova documental delineada na origem (id’s. 29388890 e seguintes) a revelar que, em outras ocasiões, os Agravantes supriram o encargo alimentar, enquanto avós paternos da menor (Agravada), dada a omissão/impossibilidade do genitor em fazê-lo, a manutenção dos alimentos avoengos provisórios é medida que se impõe.

Insta salientar, ainda, que os alimentos fixados pelo douto magistrado em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente perfazem a quantia R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), cujo montante será igualmente repartido entre os avós paternos da Agravada, o que resulta na quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para cada qual, não se mostrando exorbitante tal quantia.

Pelo arrazoado, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar o entendimento arvorado na decisão hostilizada.

Por derradeiro, conquanto tenha a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestado acerca da necessidade de inclusão dos avós maternos na lide principal (id. 7031129), certo é que a matéria depende de análise prévia pelo Juízo
a quo
, oportunizando, sobretudo, a manifestação de ambas as partes litigantes neste sentido, pena de supressão de instância, haja vista não ser objeto do presente recurso e sequer ter sido ventilada no processo originário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão de 20/02/2024.

Voto: acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões